Tribunal: TJBA
Processo: 8053530-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053530-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA PEREIRA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

APELADO: MAR BRASIL HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
RAMIRO MAXIMINO CARVALHO MATOS, LAIZ PAIVA BITENCOURT SANTOS, MAIANA LOPES PAIVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM PISCINA DE HOTEL. CONSUMIDOR PRESO NO RALO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual se busca reparação por acidente em piscina de hotel, em virtude de sucção pelo ralo que prendeu a Autora.

2. A responsabilidade civil das empresas prestadoras de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor garantir a segurança dos equipamentos e instalações colocados à disposição dos consumidores.

3. O acidente narrado ultrapassa o mero aborrecimento, configurando situação de risco à integridade física da consumidora, que experimentou momentos de pânico e angústia ao ficar presa ao ralo da piscina.

4. O fornecedor não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, devendo responder pelos danos causados.

5. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8053530-27.2021.8.05.0001
, da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é Apelante
RAFAELA PEREIRA FERREIRA DA SILVA
e Apelado
MAR BRASIL HOTEL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA